Tribunal: TJDFT
Processo: 0739267-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739267-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Shirlei Barros Matsuoka Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shirlei Barros Matsuoka contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0712336-32.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator